Tribunal: TJES
Processo: 0005472-18.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005472-18.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO DA COSTA MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu por duas tentativas de homicídio qualificado, praticadas mediante disparos de arma de fogo contra vítima que carregava uma criança no colo, fixando pena de 32 anos e 8 meses de reclusão. A defesa alegou nulidade do julgamento por insuficiência probatória e requereu revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão dos jurados encontra amparo na prova oral produzida em juízo, especialmente no depoimento da vítima, inexistindo hipótese de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

4. A premeditação do crime autoriza a valoração negativa da culpabilidade, por demonstrar maior reprovabilidade da conduta.

5. A evasão do sistema prisional não justifica a negativação da conduta social, assim como o suposto envolvimento com atividade criminosa não autoriza, por si só, a valoração negativa da personalidade.

6. O risco de morte é inerente ao crime de homicídio tentado, não podendo fundamentar a negativação das circunstâncias do crime.

7. Afastadas três vetoriais negativas, impõe-se o redimensionamento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A soberania dos veredictos impede a anulação da decisão do Júri quando houver suporte probatório mínimo para a condenação.

2. A premeditação pode justificar a valoração negativa da culpabilidade quando demonstrada concretamente.

3. Circunstâncias inerentes ao tipo penal não podem ser utilizadas para majorar a pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII. CPP, art. 593, III, “d”. CP, arts. 14, II, 29, caput, 33, § 2º, “a”, 59, 61, II, “c”, 70, caput, parte final, e 121, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 713. STJ, REsp nº 2.174.028/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Terceira Seção, j. 08.05.2025. STJ, AgRg-REsp nº 1.898.253/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 04.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº 0005472-18.2017.8.08.0024

APELANTE:
ADRIANO DA COSTA MACHADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELA
ÇÃO
CRIMINA
L
interposta por
ADRIANO DA COSTA MACHADO
em face da r. sentença de fls. 537/540-v (ID 19356571), que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 32 (trinta e dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (ID 19356574), sustenta a defesa, em síntese,
(i)
a nulidade do julgamento por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos;
(ii)
a inexistência de provas diretas de autoria e a fragilidade dos depoimentos colhidos; subsidiariamente,
(iii)
a revisão da dosimetria da pena, requerendo a redução da pena-base ao mínimo legal e
(iv)
a aplicação da fração de aumento de cada circunstância judicial em 1/8 da pena mínima do delito.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 19356577, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 19832595, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Pois bem. Em observância ao teor da Súmula nº 713 do STF, é de rigor ater-se aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que consta da denúncia que (ID 19356571, fls. 02/04):

[...] No dia 25.06.2009, por volta das 19h30min, no Bairro de Resistência, Vitória/ES, os Denunciados, juntamente com Amauricio Pereira Sabadine (já falecido), na posse de armas de fogo, agindo com intenção de matar, efetuaram disparos contra RODRIGO DA RESSUREIÇÃO LIMA, que produziram as lesões descritas no Laudo de fl. 76, não lhe causando a morte por circunstâncias alheias as suas vontades, e também assumiram o risco de dolosamente matar a criança RONI VITOR, que não foi morta por circunstâncias alheias as suas vontades.

Emerge dos autos que, no dia e local dos fatos, os Denunciados avistaram a vítima Rodrigo enquanto ela andava de bicicleta, oportunidade em que se aproximaram dela e efetuaram diversos disparos em sua direção, que terminaram por atingi-la na perna.

Extrai-se que, assim que a vítima se deparou com os Denunciados, desceu da bicicleta com a criança Roni Vitor, que carregava no colo, e começou a correr, tendo conseguido, mesmo após levar o tiro na perna, fugir dos Denunciados, salvando a si e a criança.

Consta que, com as suas condutas, os Denunciados assumiram o risco de matarem dolosamente a criança Roni Vitor, restando claro que, ao efetuarem os disparos contra a vítima Rodrigo, eles concordaram com a morte da vítima Roni Vitor, que estava no seu colo.

Apurou-se que o crime foi praticado por motivo torpe, visto que foi motivado pela disputa do ponto de venda de drogas na região.

A materialidade do crime resta devidamente comprovada através do Laudo de Lesão Corporal de fl. 76.

Pelo exposto, denuncio ALEXANDRE SANTOS FERREIRA, VULGO "ANGU", TIAGO ARAÚJO DA SILVA, VULGO "GIBA", RONY LEITE JUVENAL, VULGO "RONY DA ILHA", ADRIANO DA COSTA MACHADO, VULGO "TOTO", por infração ao artigo 121, § 2º, inciso I, na forma do art. 14 c/c art. 29, caput, do CPB (duas vezes) [...]”.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, condenou o apelante na forma descrita acima. Sobreveio a r. sentença, ora hostilizada.

É cediço que, em respeito à soberania dos vereditos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF), a anulação de um julgamento do Tribunal do Júri sob o pálio do artigo 593, III, "d", do CPP é medida excepcionalíssima.
Este Tribunal de Justiça não atua como uma segunda instância de julgamento dos fatos, mas apenas como um órgão de controle da legalidade e da razoabilidade da decisão popular.

A jurisprudência, incluindo a desta Segunda Câmara Criminal, é pacífica no sentido de que decisão manifestamente contrária à prova dos autos é somente aquela que se revela arbitrária, teratológica, absurda, por se dissociar integralmente de todos os elementos probatórios coligidos.

Se, por outro lado, os jurados, diante de duas ou mais versões verossímeis e amparadas em provas, optam por uma delas em detrimento da outra, a decisão deve ser mantida, em homenagem ao princípio da íntima convicção que rege o júri popular.

Vale registrar, inicialmente, que a
materialidade
do crime encontra respaldo no relatório de atendimento ao local do crime (fl. 08/11 do ID 19356571), boletim de ocorrência policial (fls. 12/13 do ID 19356571) e laudo de exame de lesões corporais à fl. 80 do ID 19356571, que atesta as ofensas sofridas pela vítima.

Da mesma forma, a
autoria
se encontra evidenciada através das declarações prestadas ao longo da instrução processual, o que afasta frontalmente a alegação defensiva de que a condenação se fundou exclusivamente em testemunhos de "
ouvir dizer
" (
hearsay testimony
).

Embora a defesa alegue a inexistência de testemunhas oculares diretas no momento exato dos disparos, o arcabouço probatório é composto por um conjunto de elementos indiciários e testemunhais que, concatenados, permitem a conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença.

Com efeito, a vítima Rodrigo da Ressurreição Lima, ouvida em Juízo (fls. 225/226), relatou de forma contundente a dinâmica fática, vejamos:

“Que informado sobre o teor da denúncia, o informante disse que no dia dos fatos estava andando de bicicleta com a criança RONY VITOR no seu colo, no cruzamento da rua da Igreja Batista com a Rua Tancredo Neves, quando um rapaz, que não se recorda o nome, chegou perto do informante falou: "Os meninos estão vindo ai";
que o informante olhou pra trás e viu vários rapazes se aproximando; que havia entre cinco a seis pessoas, mas não se recorda com certeza; que aparentemente todos estavam armados; que conseguiu reconhecer apenas ADRIANO, pois foi quem efetuou os disparos e atingiu o informante na perna direita próximo a virilha;
que, quando percebeu que foi atingido, desceu da bicicleta, abraçou o bebe e saiu correndo; que não conseguiu reconhecer nenhum outro membro do grupo; que na época dos fatos o informante pertencia ao grupo de tráfico de drogas chamado "Ponto Final"; que era rival do "Beco 50", grupo ao qual pertenciam os denunciados; que como estava envolvido no tráfico de drogas, quando foi ouvido na Delegacia de Polícia, acabou indicando os nomes do grupo rival como os autores da tentativa que foi vítima; que sabia quem eram os elementos do "Beco 50" por ouvir dizer na comunidade, mas até então, não tinha havido nenhum confronto direto; que os elementos mais conhecidos do "Beco 50" eram ALEXANDRE e ADRIANO, pois moravam no Beco 50; que quando era mais novo o informante estudou com ALEXANDRE e ADRIANO, mas depois se afastaram;
que lidas as declarações de fls.
23/24, o informante confirma o seu teor, com a ressalva de que não reconheceu os denunciados ALEXANDRE, TIAGO e RONY, tendo reconhecido apenas ADRIANO, vulgo "TÓTÓ"; que o motivo de ADRIANO ter disparado contra o informante é que o informante era do grupo de RENAN que tinha uma desavença com o grupo do ADRIANO;
que chegou ao conhecimento do informante que ADRIANO estaria envolvido no homicídio de RENAN; que não ficou com nenhuma sequela do tiro na perna, apenas a cicatriz;
Que só ADRIANO teria efetuado diversos disparos,
mas não sabe precisar a quantidade porque foram muitos tiros; que o primeiro disparo atingiu o informante na perna, momento em que então saiu correndo com a criança [...]”. - destaquei

Nesse viés, cumpre registrar que, a despeito da vítima ter modificado sua versão ao ser ouvida em Plenário – ocasião em que retificou seus depoimentos anteriores para afirmar que não teria visto, com certeza, se o réu Adriano foi o autor dos disparos –, tal retratação não tem o condão de inquinar de nulidade o veredicto.

É imperioso lembrar que os jurados, juízes naturais da causa, tiveram amplo e irrestrito acesso à integralidade do acervo probatório. Amparados pelo princípio constitucional da íntima convicção, é plenamente lícito ao Conselho de Sentença sopesar as provas e optar por conferir maior credibilidade à narrativa firme e detalhada prestada pelo ofendido durante o
judicium accusationis
, em detrimento da versão defensiva ou da retratação apresentada em Plenário, não havendo que se falar, portanto, em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Assim, ao contrário do que sustenta a Defesa, a versão acolhida pelos jurados não se ampara em meros relatos indiretos, mas sim em prova oral hígida e direta, emanada da própria vítima sobrevivente que identificou seu algoz em juízo e apontou a motivação do delito, o que é suficiente para afastar eventual alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Com igual acerto já se posicionou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÕES FÁTICAS APRESENTADAS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES PELO JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita ao controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2.
Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 3.
O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri encontrou respaldo no acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima, mormente quando, em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público produziu acusação nos limites da pronúncia e a Douta Defesa sustentou a tese da negativa de autoria, pleiteando a absolvição sem que o júri acolhesse a respectiva tese
. (...)

(
TJES; ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067; Rel. Des. Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Primeira Câmara Criminal; J. 27.02.2019
)
–

destaquei.

Dessa forma, presentes os indícios de autoria, justifica-se a decisão do Conselho de Sentença, que no exercício de sua íntima convicção optou pela tese que lhe pareceu mais verossímil quando respondeu aos quesitos, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária as provas dos autos.

Subsidiariamente, a defesa requer a reforma da dosimetria, pugnando pela redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que o juízo de origem utilizou fundamentação inidônea e incorreu em
bis in idem
. Alternativamente, pleiteia que a exasperação da pena-base obedeça à fração de 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima em abstrato.

De plano, cumpre registrar que o Juízo sentenciante utilizou idêntica fundamentação para fixar as penas em relação a ambas as vítimas (Rodrigo da Ressurreição Lima e Roni Vitor), razão pela qual procederei a uma análise unificada das circunstâncias judiciais, cujas conclusões se aplicarão de forma indistinta à reprimenda imposta para cada um dos crimes.

Na hipótese vertente, na primeira etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas a
culpabilidade
, a
conduta social
, a
personalidade
e as
circunstâncias
. Vejamos:

“(...) Evidenciada a
culpabilidade
do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica ter planejado e premeditado o delito (STJ, HC 316.907/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 02.06.2015), tendo o réu, juntamente com terceiras pessoas, não identificadas pela vítima, concorrido para que fossem efetuados diversos disparos de arma de fogo, ficando assim, evidenciada a intensidade do dolo e a indiferença com a vida alheia com que agiu; não há registros de
antecedentes
criminais em desfavor do acusado, pois ele é considerado, para este processo, como “tecnicamente primário”; a
conduta social
do denunciado deve ser avaliada negativamente, uma vez que, conforme extratos do INFOPEN em anexo, o acusado já se evadiu do sistema penitenciário estadual, o que demonstra ser pessoa avessa ao cumprimento de regras, bem como possuir pouca (ou nenhuma) responsabilidade com os atos praticados por ele mesmo (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 680.012/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,julgado em19/04/2022, DJe de 25/4/2022.); a
personalidade
do denunciado deve ser valorada em seu desfavor, pois ele fazia da atividade criminosa seu meio de vida, uma vez que o denunciado atuava como líder do grupo de tráfico de drogas conhecido como "Beco 50", o que foi comprovado pela prova oral produzida no curso da instrução, o qual afirmou que os atiradores "trabalhavam" para o réu Adriano (STJ AgRg 723.829/AM, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T, DJe l4/03/2022); os
motivos do crime
não merecem valoração negativa nesta fase, uma vez que pertencentes ao tipo qualificado, sob pena de bis in idem; há
circunstâncias
judiciais a serem consideradas na medida em que o ora ofendido, Roni Vitor, estava distraído, no colo da também vítima, Rodrigo, quando o réu e seus comparsas efetuaram disparos repentinos e em superioridade numérica, sendo que a ação delitiva efetivamente trouxe risco de morte efetivo e concreto para esta criança; não há
consequências

extrapenais
conhecidas: o
comportamento da vítima
não pode ser valorado em desfavor do réu. Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao denunciado e levando em considerarão a pena em abstrato do art. 12l, § 2º, inciso I, CP (12 a 30 anos de reclusão), fixo a pena-base em 21 anos de reclusão.”
- destaquei.

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso em apreço, a r. sentença destacou, com acerto, a premeditação do crime, não se tratando de uma decisão irrefletida, na medida em que o recorrente, agindo em concurso com terceiras pessoas e em nítida superioridade numérica, organizou a empreitada criminosa e aguardou a passagem da vítima em via pública para efetuar os disparos de arma de fogo.

De fato, a premeditação revela um
plus
na censura da conduta, pois demonstra que o agente teve tempo para refletir sobre o ato criminoso, persistindo em seu intento delitivo e arquitetando os meios para sua execução. Ou seja, esse planejamento meticuloso, evidenciado pela multiplicidade de agentes armados à espera da vítima na rua, demonstra uma intensidade dolosa que ultrapassa aquela comum aos crimes de homicídio, justificando, assim, a valoração negativa da culpabilidade.

Com efeito, este entendimento encontra-se pacificado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Tema nº 1.318, firmou as seguintes teses:

1. A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar, ou seja, ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora;

2. A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto.

No julgamento do recurso representativo de controvérsia, restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO E VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. FIXAÇÃO DA TESE JURÍDICA. (...) 3. O recurso é representativo de controvérsia objetivando definir se a premeditação autoriza ou não a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal. 4. Outra questão em discussão é se a valoração negativa da culpabilidade pela premeditação configura bis in idem. III. Razões de decidir 5. O Código Penal em vigor não prevê, textualmente, a premeditação como elemento autônomo para incidência na dosimetria da pena - como ocorre em outros ordenamentos e já foi previsto em diplomas anteriores. 6. Nada obstante, é uníssona a jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Penal do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a premeditação autoriza a valoração negativa na dosimetria da pena, incidindo ainda em primeira fase, quando da avaliação das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal. O posicionamento do Supremo Tribunal Federal, por ambas as suas Turmas, é similar.
7. "A premeditação demonstra que o agente teve uma maior reflexão, um tempo para ponderar, trabalhando psiquicamente a conduta criminosa, o que demonstra um maior grau de censura ao comportamento do indivíduo, apto a majorar a pena-base" (AgRg no REsp n. 1.721.816/PA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018), motivo pelo qual é tranquilo nesta Corte Superior o entendimento de que o locus para a sua valoração é o vetor da culpabilidade, "que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada" (REsp n. 1.352.043/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/10/2013, DJe de 28/11/2013).
8. A premeditação não é inerente ao dolo, não sendo elemento inexorável à conformação típica, pelo que a objeção calcada na proibição de bis in idem não se sustenta para o afastamento, em abstrato, de sua utilização para a valoração negativa da culpabilidade. Todavia, a proibição de dupla punição é preocupação relevante para a análise dos casos concretos, não podendo a premeditação (i) constituir elementar ou ser ínsita ao tipo penal; (ii) ser pressuposto necessário para a incidência de agravante ou qualificadora; ou (iii) ser tratada como de incidência automática, devendo ser demonstrada, no caso concreto, a maior reprovabilidade da conduta. 9. Caso concreto em que houve fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade, apontados elementos concretos aptos a demonstrar a premeditação do delito – quais sejam, o aproveitamento da relação de proximidade com o pai da vítima e o acesso anterior ao local dos fatos. Violação ao art. 59 do Código Penal não verificada. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso não provido, com teses jurídicas fixadas para fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015.

(STJ, REsp n. 2.174.028/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 13/5/2025) – destaquei.

Por sua vez, a
conduta social
diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido, conjuntura detalhadamente esclarecida por Magistério de Guilherme de Sousa Nucci
1
. No mesmo sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONDUTA SOCIAL NEGATIVAS. REGIME MAIS GRAVOSO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. 2. As circunstâncias do crime como circunstância judicial referem-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, uma vez que o envolvido fez uso demasiado de bebida alcoólica, de quase 4 vezes além do permitido pela legislação de trânsito, além do fato de que o atropelamento causou dores excessivas à vítima diante das múltiplas lesões ocasionadas, todas descritas no laudo necroscópico, visto que foi arremessada, e não contou com nenhum socorro por parte do acusado, tudo a demonstrar uma reprovabilidade superior àquela ínsita ao tipo penal, a merecer uma maior resposta do Estado. 3.
A conduta social "refere-se ao estilo de vida do réu e o seu comportamento perante a sociedade, a família, o ambiente de trabalho, a vizinhança, dentre outros aspectos de interação social
(HC n. 298.130/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, DJe 14/8/2017)" (HC n. 481.457/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 2/4/2019) (AGRG nos EDCL no HC n. 788.543/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). Na hipótese, a exasperação da pena-base pela valoração negativa da conduta social fundou-se no fato do acusado, após ser informado que havia atropelado uma pessoa por uma das testemunhas, preocupou-se apenas com o dano material ocasionado em seu veículo, o que justifica o desvalor da referida circunstância judicial. 4. No que tange ao regime de cumprimento de pena, em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 7 anos e 11 meses de reclusão, houve a consideração de circunstâncias judiciais negativas (conduta social e circunstâncias do delito) na exasperação da penabase, fundamento a justificar a manutenção de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.799.187; Proc. 2024/0436910-1; MA; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/03/2025; DJE 26/03/2025) - destaquei

No caso dos autos, verifica-se que o juízo de origem desvalorizou a conduta social do apelante sob o argumento de que, conforme extratos do INFOPEN, o acusado já havia se evidenciado avesso ao cumprimento de regras ao se evadir do sistema penitenciário estadual.

Contudo, como assentado no precedente acima colacionado, a conduta social destina-se a avaliar o estilo de vida do réu e o seu relacionamento no seio familiar, laboral e comunitário, não se confundindo com o seu comportamento específico no cumprimento de reprimendas ou com o seu histórico criminal. Desse modo, utilizar a evasão prisional como vetor de recrudescimento da sanção na primeira fase da dosimetria revela-se inadequado, porquanto tal intercorrência possui órbita disciplinar própria e não reflete o cotidiano e a interação do agente perante a coletividade.

No que se refere à vetorial da
personalidade
, igualmente se exige a indicação de elementos concretos que justifiquem sua valoração negativa. Nesse sentido, é firme a jurisprudência no sentido de que
“a desnecessidade de dados técnicos ou exames feitos por especialistas não exime o julgador de aferir, a partir de elementos concretos dos autos – relacionados à índole do réu, seu histórico social e familiar, sua vida social, etc. –, uma maior ou menor propensão à prática de crimes ou um grau maior ou menor de periculosidade do agente”
(STJ, AgRg no HC n. 629.109/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Nesse contexto, para a análise negativa da personalidade, o Juízo de origem fundamentou o desvalor no argumento de que o réu fazia da atividade criminosa seu meio de vida, atuando como suposto líder do grupo de tráfico de drogas conhecido como Beco 50. Ocorre que a jurisprudência pátria veda categoricamente a utilização de históricos de envolvimento delitivo, processos em curso ou condenações anteriores para fins de desvaloração da personalidade do agente, sob pena de indesejado
bis in idem
e de manifesto desvirtuamento da individualização da pena. Senão vejamos:

(...)
4.
Eventuais condenações criminais do réu, transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte.
(...)
A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)

- (EARESP n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019). 5. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-REsp nº 1.898.253/MT 2020/0254857-2; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Sexta Turma; J. 04.05.2021)
- destaquei

Assim, carecendo o decreto condenatório de fundamentação apta a amparar o desvalor desta circunstância judicial, a reforma da r. sentença é medida que se impõe para fins de neutralização deste vetor.

No que tange às
circunstâncias do crime
, verifica-se que o Juízo de origem exasperou a pena-base sob o fundamento de que a ação delitiva expôs as vítimas a um perigo de morte efetivo e concreto. Contudo, assiste razão à Defesa ao pleitear a reforma do julgado neste ponto.

Isso porque o risco ou perigo de vida constitui elemento essencial e estrutural para a própria caracterização do delito de homicídio em sua modalidade tentada. Trata-se, por conseguinte, de circunstância inteiramente ínsita ao tipo penal incriminador, cuja utilização para exasperar a reprimenda na primeira fase da dosimetria configura indevido e inadmissível
bis in idem
, visto que não se pode punir o agente duas vezes pelo mesmo fato originário da infração.

Nessa linha de intelecção, destaco precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) - destaquei

Assim, evidenciado que a motivação empregada pelo juízo de origem amparou-se em aspectos inerentes ao próprio crime de homicídio tentado, impõe-se a reforma da r. sentença para afastar a desvaloração da vetorial das circunstâncias do crime.

No que pertine ao pleito de redução da fração de aumento para cada circunstância judicial,

o C. STJ entende que
“no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.”
(STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.07.2024)

No caso em exame, verifica-se que o Magistrado de origem adotou justamente o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena para exasperar a reprimenda, em consonância com o parâmetro estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, considerando o afastamento da valoração das vetoriais da conduta social, da personalidade e das circunstâncias do crime, remanescendo unicamente a valoração negativa da culpabilidade, procedo ao redimensionamento da pena-base de ambos os delitos.

Portanto, fixo a pena-base, em 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em relação a cada uma das vítimas (Rodrigo da Ressurreição Lima e Roni Vitor).

Na segunda fase, reconhecida a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal), fixo a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em relação a cada uma das vítimas.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição referente à tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal). Adotando-se o patamar de redução de 1/3 (um terço) estabelecido pelo juízo de origem, em razão do considerável
iter criminis
percorrido pelo agente, fixo a pena definitiva em
11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão
.

Por fim, mantendo-se a conclusão da r. sentença de que as infrações foram perpetradas em concurso formal impróprio (artigo 70,
caput
, parte final, do Código Penal), impõe-se a aplicação da regra do cúmulo material.

Procedendo-se à soma das reprimendas aplicadas isoladamente, fixo a pena definitiva total do apelante em
22 (vinte e dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão
.

Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,

D
OU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
reformando a r. sentença, para redimensionar a pena de
ADRIANO DA COSTA MACHADO

para 22 (vinte e dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

É como voto.

1
Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.